Tribunal: STF
Processo: ARE 1594897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fulcro no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 142):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. AUTARQUIA MUNICIPAL. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que declarou a inexigibilidade do IPVA sobre veículos de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Guanhães (SAAE) e condenou o Estado à repetição do indébito, reconhecendo a imunidade tributária recíproca. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca ao SAAE, enquanto autarquia municipal, frente à cobrança de IPVA, em função da prestação de serviço público essencial de saneamento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’ da CF/88, é extensiva às autarquias que executam serviços públicos essenciais, sem intuito lucrativo, em regime de monopólio. A cobrança de tarifa pelo serviço de saneamento não descaracteriza a imunidade, pois o valor visa à cobertura de custos, conforme entendimento consolidado pelo STF. A autarquia atua exclusivamente na prestação de serviços públicos de saneamento, vinculados às suas finalidades institucionais, justificando a aplicação da imunidade tributária recíproca. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: A imunidade tributária recíproca aplica-se a autarquias municipais que prestam serviço público essencial, não sendo afastada pela cobrança de tarifas.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 150).
A recorrente alega violação ao art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88. Aduz que a regra constitucional constante do § 3º, do art. 150, da CF/88, exclui a imunidade das entidades públicas, inclusive autarquias, tão somente pelo fato de haver contraprestação, pagamento de tarifas e preços públicos por parte do usuário.
Aduz que o aludido dispositivo não exige que a entidade tenha fins lucrativos, bastando que haja contraprestação, já seria suficiente para exigir o pagamento do IPVA, no caso.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu ser extensível às autarquias que executam serviços públicos essenciais, sem intuito lucrativo, e em regime de monopólio, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88. 
Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.140, RE nº 1.320.054/SP-RG, reafirmou a sua jurisprudência, estabelecendo a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. O julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE nº 1.320.054/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 13/5/2021).

No julgamento da ACO nº 3.410/SE, na qual foi analisada a atuação da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO para fins de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, o Plenário da Corte reconheceu o monopólio natural do serviço prestado. 
O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 

Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 
1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 
3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 
4. Pedido procedente. (ACO 3.410, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 3/5/2022)

Na oportunidade, o Ministro Luiz Roberto Barroso destacou em seu voto que

“a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela DESO nos municípios em que atua. Isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela DESO à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois alterados os requisitos autorizadores para seu reconhecimento.”

Como se vê, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente